Tribunal: TJBA
Processo: 0520174-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520174-28.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ERALDO MORAIS SACRAMENTO APELADO: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS ARVORES e outros Advogado(s):ERALDO MORAIS SACRAMENTO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TAXA PELO USO DE MARCA COM BASE EM MINUTA DE CONVENÇÃO ELABORADA UNILATERALMENTE PELA INCORPORADORA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL E EXTINGUIU A RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. A verificação dos requisitos de validade do negócio jurídico que fundamenta a pretensão é matéria de ordem pública, inerente ao próprio mérito da causa e ao dever do magistrado de aplicar o direito aos fatos (iura novit curia). Sendo a convenção de condomínio um ato jurídico, a análise de sua conformidade com as normas cogentes de constituição, como o quórum qualificado, não constitui fundamento surpresa. 2. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. A eficácia da convenção de condomínio para obrigar os condôminos depende de sua aprovação por titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais (art. 1.333 do CC). Ausente a prova de aprovação pelo quórum legal, o instrumento é ineficaz para criar a obrigação de pagamento, tratando-se de mera minuta sem força vinculante. 3. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. Evidenciado o intuito de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Cabível a majoração da verba honorária em desfavor da apelante, ante o trabalho adicional realizado em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC). 5. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE. A extinção da reconvenção sem resolução do mérito, quando seu objeto é idêntico à questão principal de mérito resolvida em favor do reconvinte no mesmo julgamento conjunto, viola a finalidade do instituto e os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da instrumentalidade das formas. A solução contraditória fragiliza o título obtido pelo réu/reconvinte e vai de encontro à busca pela pacificação social definitiva. 6. REFORMA DA SENTENÇA. Acolhe-se o apelo para julgar procedente o pedido reconvencional, assegurando ao Subcondomínio uma decisão de mérito que declara a inexistência da relação obrigacional. 7. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. Com a procedência da reconvenção, inverte-se a sucumbência, devendo a autora/reconvinda arcar com as custas e honorários advocatícios relativos à lide secundária. 8. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. 9. RECURSO DO RÉU PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0520174-28.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelantes JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA e SUBCONDOMINIO RESERVA DAS ARVORES e como Apelados SUBCONDOMINIO RESERVA DAS ARVORES e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos para NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO SUBCONDOMÍNIO RESERVA DAS ARVORES, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto